Tribunal: TJPA
Processo: 0123676-66.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123676-66.2015.8.14.0301

APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: DIOGO SEIXAS CONDURU, CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados nas decisões de 1º e 2º graus, sem atentar para os fundamentos contidos nas decisões objurgadas.

2 –Na hipótese, não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se o decisum recorrido, por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada o recurso.

3 - Agravo Interno
Desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0123676-66.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (embargos Id. 8815587), e DIOGO SEIXAS CONDURÚ e CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3303

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

interposto por CKBV FLORESTAL LTDA, contra a decisão monocrática (Id. 7899615), de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação conforme ementa, assim, vazada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS –
LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA
- EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 337, §§1º, 2º E 3º, DO CPC/2015 – DECISÃO MONOCRÁTICA (ART.932 DO NCPC).

1 -
Há litispendência quando se reproduz uma ação idêntica a outra que está em curso, reconhecendo a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido. Logo, demonstrado nos autos que a presente demanda apresenta, esta tríplice identidade com outra ação, deve ser reconhecida a litispendência, impondo-se sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do NCPC/2015.

2 - Restando comprovado nos autos, que a parte autora agiu de má-fé, uma vez que procedeu de modo temerário ao ajuizar tal demanda, deve ser condenada à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, V c/c art. 81, do CPC/2015.

3 – Condena-se a empresa apelante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, não arbitrados na origem, os quais fixo em 12% (doze) por cento do valor da causa, já incluídos os valores devidos na fase recursal (art. 85, §11 do NCPC/2015).

4 – Decisão Monocrática.
Nego provimento ao recurso
, com fundamento no art. 392 do NCPC, respaldado pelos julgados emanados do E. Superior Tribunal de Justiça, os quais encontram eco nos Tribunais Pátrios, para confirmar, na integralidade, os termos em que foi prolatada a r. sentença de 1º Grau.” (destacamos)

Do decisum alhures, a Empresa apelante, opôs embargos de declaração, os quais foram analisados e, desprovidos (Id. 8815587), emantados nos termos
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos não é a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

3.
A alegação de não análise de pleito indenizatório não pode subsistir em face de matéria, exceção do contrato não cumprido, já ter sido apreciada em Embargos à Execução.

4.Decissão Monocrática. Embargos de Declaração Conhecidos e Desprovidos (art. 932 do NCPC). (g. n).

Insatisfeita, a empresa apelante/embargante, manejou o presente
Recurso de Agravo Interno,
e, após fazer um breve relato da demanda, expôs, em síntese, que busca a reforma da decisão combatida, e para tanto, voltou a se manifestar em relação à litispendência, aduzindo, que embora já analisada e considerada presente, discorda, destacando o art. 337, §2º do Código de Processo Civil, define a litispendência como “quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

Argumentou, que nesse sentido, a decisão combatida não observou as diferenças entre a conceituação e a realidade fática, trazida nos autos, desconsiderando a comprovada natureza distinta das ações, além de infringir diretamente aos princípios da ampla defesa e, o acesso à justiça, acabado por condenar a agravante por litigância de má fé.

Ressaltou, que em que pese ter o magistrado a quo, haver decidido pela configuração de litispendência, por terem as ações como base o mesmo Contrato de Honorários advocatícios, limitou-se em alegar que as partes envolvidas nas ações seriam as mesmas, e, as aludidas ações se referiam ao dito Contrato, se omitindo completamente na avaliação correta sobre o mérito das causas de pedir e os pedidos formulados em ambos os processos, fatores decisivos para uma análise completa do instituto da litispendência.

Em ato contínuo, transcreveu legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, pugnando pelo provimento do presente
Recurso de Agravo Interno
.

Nas
contrarrazões
(Id. 9784023), ao Agravo Interno, a parte agravada, sustentou que as ações, embora nominadas de forma diferentes, possuem os mesmos objetivos, devendo ser reconhecida a litispendência, impondo-se a extinção de uma das ações, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

Destacou, que ainda assim, quando da propositura da demanda ordinária, o Agravante repetiu e reproduziu, a matéria trazida nos embargos à execução, conforme bem destacado na sentença de primeiro grau, e mais, que,
in casu
, verifica-se o mero descontentamento infundado com a sentença de primeiro grau, e acórdão dos embargos de declaração, não havendo inovação nos argumentos fáticos e jurídicos da peça recursal.

Após transcrever, julgados emanados de diversos Tribunais Pátrios, inclusive desta Eg. Corte - TJPA, e do Colendo STJ, finalizou, requerendo o desprovimento do presente Recurso de Agravo Interno, com reconhecimento da litispendência, condenando a parte aos honorários advocatícios, com a majoração da multa por litigância de má-fé.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O Agravo Interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC/15, o qual estabelece que " Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.". Sendo assim, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Busca a recorrente a reforma da decisão monocrática ora combatida.

Antecipo, que a despeito das alegações repetitivas da agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida na sua integralidade.

Portanto,
nada a reconsiderar
quanto à decisão vergastada, uma vez que, repito, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

A meu ver, correta a decisão singular confirmada por esta relatoria ao reconhecer a litispendência em questão.

Para melhor dirimir a questão, importa mencionar os fundamentos do
decisum
de minha lavra, a fim de evitar a inútil tautologia. Vejamos:

“
Como tenho sistematicamente dito, não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gastos desnecessários por parte do Poder Judiciário. Afora isso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.”

Ficou assentado ainda que:

“
Ao contrário do que afirma a empresa apelante, tais ações fundam-se na execução de um Contrato de Honorários advocatícios. De modo que, a primeira demanda ajuizada pelos apelados Ação de Execução, e os embargos à execução opostos pela apelante, compreendem por óbvio, o mesmo objeto, partes e valores referentes ao mesmo Contrato de Honorários, o que afasta a possibilidade de interposição de demandas idênticas, embora nominadas de forma diferentes, quando os objetivos são os mesmos.

Nesse cenário, diante dos fatos acima narrados, torna evidente que a insurgência do agravante, é totalmente despropositada, não fazendo o menor sentido.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão recorrida é medida necessária e imprescindível.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/09/2022